Tribunal: TJMT
Processo: 1007737-84.2019.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007737-84.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – FUNDAMENTO RECURSAL NA POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS – ACÓRDÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO POR VISLUMBRAR INOVAÇÃO RECURSAL – ERRO MATERIAL – PEDIDO DE EMENDA A PETIÇÃO INICIAL NÃO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – DECISÃO COLEGIADA ANULADA.

1. Sabe-se que nos casos de omissão, contradição, obscuridade e erro material, é cabível a oposição dos Embargos de Declaração. Aliás, vejamos o que dispõe o NCPC: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) III - corrigir erro material.” No presente caso, é clarividente a existência de erro material na Decisão Colegiada ora objurgada, o que enseja o acolhimento dos Embargos de Declaração e consequente cassação do Acórdão proferido anteriormente.

Embargos de Declaração Acolhidos, Acórdão anulado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADM DO BRASIL LTDA
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou conhecimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência identificada pela numeração única: 1007737-84.2019.8.11.0003, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
”
julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

a) Declarar a ilegalidade da cobrança decorrente das notas fiscais nº ACFs nºs 134277/76/68/2013 e 134300/76/68/2013 resultante do crédito tributário constituído no e-process 5227469/2012 (originário dos e-process 5091254/2013 e 5091265/2013), em razão da ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, do direito de petição, do duplo grau de jurisdição administrativo, do devido processo legal e ampla defesa, todos constantes na Constituição Federal;

b) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à autora a importância de R$ 62.909,13 (sessenta e dois mil novecentos e nove reais e treze centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do trânsito em julgado da sentença (sumula 188 do STJ) e correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento indevido (sumula 162 do STJ);

c) Declarar a nulidade das ACFs nºs 134277/76/68/2013 e 134300/76/68/2013, em decorrência de sua constituição intempestiva, reconhecendo-se deste modo a decadência do crédito tributário e sua consequente inexigibilidade pela Fazenda Pública Estadual, com fulcro no art. 173, inc. I, do CTN.

Inconformada, a parte Embargante afirma que a decisão colegiada incorreu em erro de fato, uma vez que não considerou a emenda a inicial constante no Id: 149653048, no qual o mesmo pleiteou pela convolação da Ação Anulatória de Débito Fiscal para Ação de Repetição de Indébito.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 178492662), requerendo o não acolhimento dos Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADM DO BRASIL LTDA
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou conhecimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que tem razão a parte Embargante, uma vez que após a propositura da presente ação foram apresentados dois pedidos de emenda à petição inicial, sendo estes: 1)
A constante no

Id: 149653032
; e 2)
A constante no Id: 149653048
. Faz-se necessário consignar, que na segunda emenda realmente há o pedido de convolação de Ação Anulatória de Débito Fiscal para a Ação de Repetição de Indébito.

Neste espeque, o Juízo de Origem deferiu o pedido de aditamento da petição inicial (Id: 149653051), e em seguida proferiu a sentença recorrida, julgando procedentes todos pedidos formulados pela parte autora ora Embargante (Id: 149653063).

Desse modo, clarividente a existência de erro material na Decisão Colegiada ora objurgada, o que enseja o acolhimento dos Embargos de Declaração e consequente cassação do Acórdão proferido anteriormente.

Não obstante, em respeito ao principio da ampla defesa e devido processo legal, deixo de apreciar o Recurso de Apelação nessa oportunidade.

Assim,
ACOLHO
os Embargos de Declaração
COM EFEITOS INFRINGENTES
, para
anular o Acórdão prolatado anteriormente
.

Intime-se e cumpra-se o necessário, após volvam os autos conclusos para apreciação do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023